Tribunal: TJDFT
Processo: 0735356-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735356-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZON FORT SOLUCOES AMBIENTAIS E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMAZON FORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ajuizada em desfavor de SERVICO DE LIMPEZA URBANA – SLU, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de nota de empenho, contrato e ordem de serviço em favor da vencedora do Pregão Eletrônico no 02/2022-CPL/SLU-DF(ID 139957688). A recorrente manifesta desistência do recurso (ID 43666055). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT, homologo o pedido de desistência para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator